Tribunal: TJMT
Processo: 1088876-88.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1088876-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WEDER LAURO RONDON CORREA - CPF: 021.128.001-16 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0087-50 (RECORRIDO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Ementa
: CONSUMIDOR. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. ACORDO FIRMADO COM CREDOR CESSIONÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SERASA. DANO MORAL PREJUDICADO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação à Serasa S.A., e parcialmente procedente em relação ao Banco Pan, com condenação ao restabelecimento do acordo nos termos originais. Ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, proposta em razão da suposta quebra de acordo firmado via plataforma digital para quitação de dívida. O autor alega que, após pagamento tempestivo das parcelas, não conseguiu quitar a última parcela em razão de falha na plataforma. O Banco Pan alega ilegitimidade passiva, pois já havia cedido o crédito. O autor recorre para afastar a ilegitimidade da Serasa e obter indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco Pan detém legitimidade passiva em relação ao acordo celebrado; (ii) estabelecer se a Serasa S.A. responde solidariamente pelas obrigações decorrentes do acordo; (iii) determinar se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cessão formal do crédito ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL II, com gestão realizada pela empresa Recovery, transfere integralmente a titularidade e a responsabilidade pela cobrança, afastando a legitimidade passiva do Banco Pan.

4.

A Serasa S.A. atua como mera intermediadora, fornecendo a plataforma para celebração do acordo, não tendo ingerência sobre a gestão do crédito ou responsabilidade por eventuais falhas no processamento dos pagamentos, o que afasta sua responsabilidade no caso concreto.

5.

Se restou comprovada a sessão de crédito, conforme documento juntado na petição inicial, há ilegitimidade passiva da cedente para restabelecer o acordo, e pagar indenização a título de dano moral.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso do Banco Pan provido. Recurso do autor desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1088876-88.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Weder Lauro Rondon Correa

Banco Pan S/A

Recorrido(s):

Weder Lauro Rondon Correa

Banco Pan S/A

Serasa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho
:

I.

JULGAR EXTINTO

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, o processo em relação à Reclamada SERASA S.A, nos termos do artigo 485, VI, do CPC; e

II.
Com fulcro no art. 487, I, do CPC, que sejam julgados
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados para condenar a requerida ao restabelecimento do acordo celebrado junto a requerente, nos mesmos termos e condições anteriores pactuados, sem juros ou correções adicionais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa.

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Cuidam os autos de ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, na qual a parte autora alegou ter celebrado, em 28/06/2024, acordo para quitação de débito originário com o Banco Pan S.A., por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, no valor de R$ 852,00, a ser pago mediante 1 entrada de R$ 142,00 e 5 parcelas mensais também de R$ 142,00. Aduziu o autor que efetuou tempestivamente o pagamento da entrada e das cinco primeiras parcelas, comprovando tal adimplemento. Contudo, ao buscar realizar o pagamento da 6ª e última parcela, constatou que esta não estava disponível para pagamento na plataforma, tendo o acordo passado a constar como “quebrado”, com cobrança de valor superior ao originalmente acordado. Diante da situação, pleiteou o restabelecimento do acordo nos termos originais e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Ambas as partes interpuseram recursos inominados, sendo que o Banco Pan sustenta sua ilegitimidade passiva, diante da cessão do crédito anteriormente ao acordo e o autor pretende a reforma da sentença para afastar a ilegitimidade da reclamada Serasa e o reconhecimento de danos morais.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

Razão assiste ao recorrente.

Embora o autor tenha firmado acordo por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, os próprios documentos acostados aos autos evidenciam que o acordo foi celebrado em nome da empresa RECOVERY.

Ainda, restou documentalmente demonstrado que, à época da negociação, o crédito havia sido regularmente cedido pelo Banco Pan ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ 29.292.312/0001-06, cuja cobrança e gestão eram realizadas pela referida Recovery, conforme abaixo destacado:

Portanto, é incontroverso que o Banco Pan não participou da celebração do acordo objeto da lide, não sendo mais titular do crédito discutido.

A cessão de crédito, por sua natureza, transfere integralmente ao cessionário a titularidade da obrigação, bem como o direito de gerir a cobrança.

Neste caso, a responsabilidade por eventual falha na disponibilização de boleto ou na atualização de status do acordo é exclusiva do cessionário, que sequer integra o polo passivo da presente demanda.

Por conseguinte, impõe-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Pan, com a extinção do feito em seu desfavor, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

- RECURSO DO AUTOR

Conforme reiteradamente exposto em sua defesa, bem como nos Termos de Uso da plataforma Serasa Limpa Nome, a atuação da Serasa é limitada à função de plataforma intermediadora (
gatekeeper
), sem qualquer ingerência na efetiva gestão do crédito, na disponibilização de boletos ou na atualização do status dos acordos.

A responsabilidade por tais providências cabe, exclusivamente, ao credor parceiro — no caso, a Recovery, como expressamente informado e comprovado.

Ademais, a reclamada Serasa não responde solidariamente em situações como a presente, justamente por não deter a qualidade de credora nem de corresponsável pela operacionalização dos acordos.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo prejudicado o pedido em razão da ilegitimidade passiva de ambos os réus.

Ante o exposto,
conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO PAN,
julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025